Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE INCOPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/2012. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA RG 864. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de preliminar arguida em contrarrazões, quando tal questão já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, não tendo a parte apelada se insurgindo no momento oportuno, pela via recursal adequada, em razão da ocorrência da preclusão.
2. A pretensão de incorporação de gratificação ao vencimento básico e o consequente reajuste salarial, bem como seus reflexos, sem a devida dotação orçamentária, esbarra necessariamente no óbice da Súmula 339 do STF e da tese fixada no bojo do Tema de Repercussão Geral 864.
3. Ainda que se admitisse que a pretensão não está abrangida pelo Tema de Repercussão Geral 864, as mesmas razões de decidir nele expostas aqui se aplicam e, portanto, a mesma conclusão se impõe (ubi eadem ratio ibi idem jus).
4. Esta Corte tem entendido reiteradamente pela inexistência de direito subjetivo ao reajuste, em casos tais como o presente, no qual houve a reestruturação da tabela de vencimentos, com previsão legal de reajuste escalonado, mas sem a devida autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem a respectiva dotação na Lei Orçamentária Anual, conforme impõe o art. 169, § 1o da CRFB.
5. Apelação conhecida e não provida.